Tribunal: TJSP
Processo: 2236374-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que reconhece a inviabilidade de exigência de multa cominatória, por entender o Juízo que não cabível a cobrança, ante a revogação da tutela quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito – Requerida que foi intimada, após o provimento do recurso de apelação, ao qual foi dado provimento para determinar

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que reconhece a inviabilidade de exigência de multa cominatória, por entender o Juízo que não cabível a cobrança, ante a revogação da tutela quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito – Requerida que foi intimada, após o provimento do recurso de apelação, ao qual foi dado provimento para determinar que a ré removesse as URL's em seus sites, cumprindo a ordem judicial – Manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.